Tribunal: STF
Processo: RHC 267469
Classe: RHC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Monocrática
Data de julgamento: 2026-02-02
Data de publicação: 2026-02-02

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. PEDIDO DE INDULTO. DECRETO PRESIDENCIAL Nº 12.338/2024. NÃO CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS. SOMA DAS PENAS DE INFRAÇÕES DIVERSAS (ART. 7º). CONDENAÇÃO TAMBÉM POR CRIME NÃO PATRIMONIAL. INVIABILIDADE DO BENEFÍCIO. NEGATIVA DE PROVIMENTO. 

1. Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus interposto contra acórdão da 6ª Turma do Superior Tribunal de Justiça, pelo qual negado provimento ao Agravo Regimental no Habeas Corpus nº 1.014.543/SC (e-doc. 51).

2. Consta dos autos que o recorrente cumpre penas privativas de liberdade, no regime aberto, pela prática dos crimes previstos nos arts. 155, caput, e 157, caput, do Código Penal e art. 33, caput, da Lei nº 11.343, de 2006. A defesa pleiteou ao Juízo da Execução a concessão do indulto natalino com fundamento no Decreto Presidencial nº 12.338, de 2024, tendo sido indeferido o pleito (e-doc. 5).

3. O Tribunal de Justiça de Santa Catarina negou provimento ao agravo em execução protocolado pela defesa (e-doc. 4). Inconformada, a defesa formalizou a impetração no STJ, a qual originou o ato ora impugnado.

4. No presente recurso, a Defensoria Pública de Santa Catarina afirma que o apenado preenche os requisitos estabelecidos no art. 9º, inc. XV, do Decreto Presidencial nº 12.338, de 2024, fazendo jus à concessão do indulto. Argumenta ser inaplicável ao caso o disposto no art. 7º, parágrafo único, da mencionada norma, uma vez que o art. 9º, inc. XV, não condiciona a concessão do benefício ao cumprimento de nenhum percentual de pena, mas apenas à reparação do dano. Diz ser absolutamente injustificável que se imponha ao apenado uma restrição gravosa que não decorre de qualquer fonte normativa legítima.

5. Requer o provimento do presente recurso a fim de ser concedido o indulto ao recorrente em relação às condenações pelos crimes patrimoniais cometidos sem violência ou grave ameaça à pessoa, com fundamento no art. 9º, inc. XV, do Decreto Presidencial nº 12.338, de 2024.

6. O Ministério Público de Santa Catarina, em contrarrazões (e-doc. 79), e a Procuradoria-Geral da República, mediante parecer (e-doc. 84), manifestam-se pelo não provimento do recurso.
 
É o relatório. 

Decido. 

7. O Juízo da Execução, ao indeferir o pleito da defesa, destacou  que que o recorrente, condenado também por crime não patrimonial, não se enquadraria nos requisitos objetivos para o benefício. Eis os principais trechos da decisão:

“In casu, à época da publicação do decreto presidencial, o apenado cumpria as penas impostas nas ações penais n.º 0022238-76.2015.8.24.0023, 0134096-57.2013.8.24.0064, 0040790- 26.2014.8.24.0023, 0035529-17.2013.8.24.0023, 0006666-25.2013.8.24.0064, em que restou condenado pela prática dos crimes previstos nos art. 155, caput, e art. 157, caput, do Código Penal e art. 33, caput, da Lei n.º 11.343/06.
O apenado teve reconhecida a reincidência na sentença condenatória.
Considerando que o apenado encontra-se em regime aberto, que a pena remanescente em 25/12/2024 é superior a 04 (quatro) anos e que não se enquadra em nenhum dos demais incisos, forçoso reconhecer que o apenado não faz jus ao indulto previsto no Decreto presidencial n.º 12.338/24.” (e-doc. 5, p. 1).

8. O Tribunal de Justiça de Santa Catarina, ao julgar o agravo em execução, manteve a negativa do benefício, assentando que a condenação do apenado por crimes de natureza diversa — no caso, roubo e tráfico de drogas — impede a concessão do benefício previsto no art. 9º, XV, do Decreto nº 12.338/2024. Destacou que, nos termos do art. 7º do decreto, as penas correspondentes a infrações diversas devem ser somadas até 25 de dezembro de 2024, não sendo possível o fracionamento da execução penal para fins de concessão isolada do indulto apenas sobre determinadas condenações. Eis os fundamentos lançados:

“Imperioso assinalar que não há falar em concessão de indulto sem a análise de todas as condenações, ou seja, não se pode avaliar isoladamente uma condenação, desprezando-se as outras condenações.
Neste sentido, prevê o art. 7º que 'para fins da declaração do indulto e da comutação de pena, as penas correspondentes a infrações diversas deverão ser somadas até 25 de dezembro de 2024’.
Neste passo, em consonância ao art. 7º do Decreto n. 12.338/2024, verifica-se que as penas somadas impostas ao apenado ultrapassam 12 anos de reclusão, bem como as penas remanescentes ultrapassam 4 anos, conforme bem pontuou o juízo a quo, portanto não faz jus a benesse, em nenhum dos incisos previstos no referido decreto.” (e-doc. 4, p. 5, grifos nossos)

9. O STJ manteve o entendimento em acórdão assim ementado:

“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. INDULTO NATALINO. INTERPRETAÇÃO SISTEMÁTICA DO DECRETO PRESIDENCIAL N. 12.338/2024. CRIME SEM VIOLENCIA E CRIME IMPEDITIVO. SOMATÓRIO DAS PENAS. REQUISITOS OBJETIVOS. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE ISOLADA DE CONDENAÇÕES. PRESUNÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. NÃO CONFIGURAÇÃO DE ILEGALIDADE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
1. A concessão do indulto depende do preenchimento dos requisitos objetivos e subjetivos previstos no Decreto Presidencial e incumbe ao magistrado restringir-se ao exame desses requisitos, conforme entendimento consolidado.
2. O Decreto n. 12.338/2024 prevê que as penas correspondentes a infrações diversas devem somar-se até 25/12/2024 (art. 7º) e, na hipótese de haver concurso de crimes comuns com aqueles descritos no art. 1º, não será declarado o indulto ou a comutação da pena correspondente ao delito não impeditivo enquanto a pessoa condenada não cumprir dois terços da pena correspondente aos crimes impeditivos dos benefícios (art. 7º, parágrafo único). Portanto, não é possível a análise isolada de condenações e deve ser considerada a totalidade das penas em execução.
3. No caso concreto, o paciente cumpre pena unificada que abrange crimes patrimoniais sem violência (art. 155, caput, CP), mas também por tráfico de drogas e roubo, considerados crimes impeditivos. Na data da publicação do Decreto, não havia cumprido dois terços da pena relativa ao delito impeditivo, o que inviabiliza a concessão do indulto.
4. Mesmo que se admitisse a presunção de hipossuficiência, nos termos do § 2º do art. 12 do Decreto n. 12.338/2024, tal circunstância não afasta a incidência da cláusula impeditiva contida no art. 7º do mesmo ato normativo.
5. Agravo regimental não provido.” (e-doc. 51, p. 1-2)

10. Conforme se observa, o indeferimento do benefício decorreu da constatação de que  o recorrente cumpre pena por mais de uma infração penal, abrangendo não apenas delitos patrimoniais sem violência, mas também crime de natureza diversa.  Nessa situação, a soma das penas — como determina o art. 7º do Decreto nº 12.338/2024 — excede os limites e requisitos objetivos fixados pelo ato presidencial, impossibilitando o reconhecimento do direito ao indulto. Não se identifica, portanto, qualquer afronta à legalidade, mas tão somente a aplicação dos critérios objetivos estabelecidos na própria norma. À toda evidência, o juízo e as instâncias subsequentes atuaram dentro dos limites de sua competência, não se verificando teratologia, abuso ou manifesta ilegalidade apta a justificar a intervenção desta Suprema Corte, sobretudo pela via estreita do habeas corpus.

11.  Dessa forma, ainda que se reconheça o esforço argumentativo da defesa em favor de uma leitura ampliativa e favorável ao apenado, a interpretação que propõe contraria o texto expresso do Decreto nº 12.338/2024, especialmente no que dispõe o art. 7º. Ao exigir a soma das penas correspondentes a infrações diversas, o decreto veda a concessão do indulto quando o condenado responde também por crime não patrimonial, ainda que uma ou mais condenações individuais pudessem, em tese, se enquadrar no art. 9º, inc. XV. A adoção de entendimento diverso implicaria, na prática, o reconhecimento de um indulto parcial — hipótese não prevista pelo Presidente da República — e a modificação do conteúdo e do alcance do ato de clemência, o que extrapola a competência do Poder Judiciário. 

12. Ante o exposto, nego provimento ao recurso ordinário em habeas corpus, com fundamento no art. 192 c/c o art. 312 do RISTF. 

Publique-se.

Brasília, 2 de fevereiro de 2026.

Ministro ANDRÉ MENDONÇA
Relator